Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600384-28.2020.6.16.0140
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
20/09/2022
Número: 0600384-28.2020.6.16.0140

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 12/07/2022
Processo referência: 0600384-28.2020.6.16.0140
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600384-
28.2020.6.16.0140 que julgou desaprovadas as contas de Miraldo Francisco Zanella candidato a
prefeito e Nereu Cerati candidato a vice-prefeito, relativas as Eleições Municipais de 2020.
Determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional, dos valores descritos no item 1, referente as
doações de Ivonete R. Zanela, Regina de F. Deus e Miraldo Francisco Zanella, no total de R$
14.070,14, no prazo de até 5 dias após o transito em julgado da sentença, de acordo com o art. 79, §
1º da Resolução TSE nº 23.607/2019, sob pena de remessa dos autos à representação da AGU, para
fins de cobrança. (Prestação de Contas Eleitorais de Miraldo Francisco Zanella , candidato pelo
Partido da Social Democracia Brasileira p PSDB e Nereu Cerati, candidatos pelo Partido dos
Trabalhadores -PT, de Flor da Serra do Sul - PR, julgadas desaprovadas em razão de que Ivonete e
Regina, efetuaram a doação em dinheiro, e ainda, não foram juntados aos autos comprovante de
depósito em nome dos doadores. Regina foi identificada, através da integração do módulo de
análise do SPCE e da base de dados Cadúnico, realizado em 21/12/2020, como inscrita em
programas sociais do governo e beneficiária do auxílio emergencial, o que pode indicar ausência
de capacidade econômica para fazer a doação, sujeitando o prestador de contas ao recolhimento
previsto e não foram juntados aos autos os comprovantes de depósito, demonstrando a origem do
recurso em desconformidade. O valor de R$ 9.370,14 não foi declarado pelo candidato por ocasião
do registro de candidatura, em desacordo. Em relação aos recursos estimáveis em dinheiro
listados na tabela abaixo, o doador Emir Benedete não comprovou a propriedade; Foram
detectadas doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, , frustrando a execução tempestiva das medidas de controle concomitante, transparência e
fiscalização; Identificadas as seguintes divergências entre as informações relativas às despesas,
constantes da prestação de contas. Os extratos da conta do Banco do Brasil, verificou-se que não
houve o pagamento da nota fiscal nº 14329 no valor de R$ 227,37. Foi identificada a omissão da
despesa abaixo na prestação de contas em exame. A despesa consta da base de dados da Justiça
Eleitoral; não juntou as notas fiscais da empresa Dlocal Brasil Pagamentos Ltda, no valor de R$
500,00, R$ 400,00 e R$ 200,00 respectivamente, que representam 6,10% do total de gastos; Foram
detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial; Houve realização de despesas após a data da eleição; Quanto a sobra financeira há
divergências entre o extrato de prestação de contas, e os extratos bancários da conta do Banco do
Brasil, que aparecem zerados. De acordo com o extrato da prestação de contas houve sobra do
Fundo (FEFC), no valor de R$ 333,85 que deveria ter sido recolhido ao Tesouro Nacional). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MIRALDO FRANCISCO ZANELLA PREFEITO
(RECORRENTE)
MARCO MARCELO RAMALHO (ADVOGADO)
MIRALDO FRANCISCO ZANELLA (RECORRENTE)
MARCO MARCELO RAMALHO (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 NEREU CERATI VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
MARCO MARCELO RAMALHO (ADVOGADO)
NEREU CERATI (RECORRENTE)
MARCO MARCELO RAMALHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 140ª ZONA ELEITORAL DE MARMELEIRO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43136
024
14/09/2022 14:10 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.179

RECURSO ELEITORAL 0600384-28.2020.6.16.0140 – Flor da Serra do Sul – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MIRALDO FRANCISCO ZANELLA PREFEITO
ADVOGADO: MARCO MARCELO RAMALHO - OAB/PR66195
RECORRENTE: MIRALDO FRANCISCO ZANELLA
ADVOGADO: MARCO MARCELO RAMALHO - OAB/PR66195
RECORRENTE: ELEICAO 2020 NEREU CERATI VICE-PREFEITO
ADVOGADO: MARCO MARCELO RAMALHO - OAB/PR66195
RECORRENTE: NEREU CERATI
ADVOGADO: MARCO MARCELO RAMALHO - OAB/PR66195
RECORRIDO: JUÍZO DA 140ª ZONA ELEITORAL DE MARMELEIRO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO A PREFEITO.
ELEIÇÕES 2020. LEI Nº 9.504/97 E RES.-
TSE Nº 23.607/2019. DOAÇÃO ACIMA DE
R$ 1.064,10 POR MEIO DIVERSO DE
TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA OU
CHEQUE CRUZADO E NOMINAL.
AFRONTA AO ART. 21, § 1º, DA RES.-
TSE 23.607/2019. FALHA GRAVE.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO
TESOURO NACIONAL. ART. 21, § 4º, DA
MESMA RESOLUÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 21, § 1º, da RES.-
TSE 23.607/2019 “as doações financeiras
de valor igual ou superior a R$ 1.064,10
(mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) só poderão ser realizadas
mediante transferência eletrônica entre
as contas bancárias do doador e do
beneficiário da doação ou cheque
cruzado e nominal”.

2. Conforme jurisprudência do TSE, as
doações feitas pelos candidatos em prol
Num. 43136024 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 14/09/2022 14:10:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091414101276300000042103215
Número do documento: 22091414101276300000042103215

de sua campanha também devem se
submeter ao referido preceito normativo,
pois o propósito da regra é aferir a
o r i g e m d o s r e c u r s o s e s e u
descumprimento não se traduz em falha
meramente formal. (Recurso Especial
Eleitoral nº 060302828, Relator Min. Luis
Felipe Salomão, Publicação: DJE - Data
22/09/2020)

3. No caso da utilização das doações
financeiras recebidas em desacordo com
esse preceito normativo, ainda que
identificado o doador, os valores devem
ser recolhidos ao Tesouro Nacional (art.
21, § 4º, da RES.-TSE 23.607/2019).

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/09/2022

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

I - RELATÓRIO

Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada por Miraldo
Francisco Zanella, candidato não eleito ao cargo de prefeito, e Nereu Cerati, candidato
não eleito a vice-prefeito, no município de Marmeleiro/PR, nas eleições de 2.020.

O candidato obteve 1.406 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 20.853,99 (id. 43002102).

No parecer conclusivo (id. 43002147), o Cartório da 140ª Zona Eleitoral de
Marmeleiro/PR apontou as seguintes inconsistências na prestação de contas: i) consta
doações de Ivonete R Zanela e Regina de F Deus realizaram, cada uma, doações de R$
2.000,00 e R$ 2.700,00, respectivamente, em espécie, sem a juntada dos comprovantes
de depósito em nome das doadoras, ademais, Regina de F Deus foi identificada como
inscrita em programas sociais do governo, como beneficiária do auxílio emergencial, o
que caracteriza recebimento de recursos de origem não esclarecida; ii) o valor de R$
9.307,14 doado em espécie por Miraldo Francisco Zanella, em favor da própria campanha
não foi declarado pelo candidato por ocasião do registro de candidatura no CANDEX; iii)
não foram apresentados os comprovantes de depósito bancário das doações realizadas
Num. 43136024 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 14/09/2022 14:10:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091414101276300000042103215
Número do documento: 22091414101276300000042103215

por Regina de Fátima Soares de Deus (R$ 2.700,00), Ivonete Righes Zanella (R$
2.000,00) e Nadir Schlosser Guimarães (R$ 700,00); iv) em que pese tenham sido
apresentados os termos de cessão do veículo e da sala comercial cedidos, através da
doação realizada por Emir Benedete no valor de R$ 2.550,00, estimável em dinheiro, não
ficou comprovado que o doador tem a propriedade dos bens; v) há indícios de omissão de
gastos eleitorais, obtidos através da emissão de nota fiscal eletrônica no CNPJ de
campanha e não declarada na prestação de contas; vi) omissão de gastos eleitorais
pagos com Outros Recursos, pois não foram apresentados as notas fiscais da empresa
Dlocal Brasil Pagamentos Ltda nos valores de R$ 500,00, R$ 400,00 e R$ 200,00, o que
representam 6,10% do total de gastos; vii) foram detectadas doações recebidas em data
anteriores à data inicial de entrega da prestação de contas parcial mas, não informadas à
época; viii) o extrato da prestação de contas exprime sobra do FEFC que não foi
recolhido ao Tesouro Nacional e; ix) foi utilizado uma única conta bancária para
tramitação de verbas de natureza distintas. A manifestação do chefe de cartório no
parecer é pela desaprovação das contas.

Na r. sentença (id.43002155), o douto Juízo da 140ª Zona Eleitoral de
Marmeleiro/PR julgou desaprovadas as contas, determinando ao candidato Miraldo
Francisco Zanella o recolhimento do valor de R$ 14.070,14, em favor do Tesouro
Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), nos termos do art. 79, §1º,
da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Em face dessa decisão, Miraldo Francisco Zanella interpôs o presente
recurso (id.43002163) alegando, em síntese, que: i) os recorrentes apresentaram
regularmente todos os documento exigidos pela legislação eleitoral e que cumpriram as
obrigações contidas nos autos com a finalidade de prestar os esclarecimentos; ii) que os
recorrentes empreenderam diligências para sanar as omissões e regularizar os
apontamentos no parecer contábil da secretaria, momento que em data de 31/01/2022
houve a apresentação de documentos e esclarecimentos para sanar as irregularidade do
relatório apontado pelo respectivo Cartório; iii) que a sentença acolheu o pedido de que
não fora juntada a identificação do depósito, porém é notório que houve doação pela
senhora Regina, uma vez que devidamente comprovado aos autos; iv) que a informação
que a doadora era inclusa nos órgãos de governo é desconhecida do candidato; v) que
mesmo com a não identificação das receitas de doação, é possível identificar que Regina
F. de Deus e Ivonete R. Zanela realizaram de forma identificada na instituição bancária;
vi) em relação ao deposito realizado pelo doador candidato Miraldo no importe de R$
9.370,14, o recorrente acostou aos autos documentos que indicam que houve a efetiva
prestação de serviço de limpeza, manutenção e plantio em propriedade rurais.

Em sede de contrarrazões, o Em. Promotor Eleitoral da 140ª Zona Eleitoral
de Marmeleiro manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento, mantendo-se incólume a r. decisão recorrida. (id. 43002170)

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento do
recurso e pelo seu desprovimento (id. 43010871).

É o relatório.

Num. 43136024 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 14/09/2022 14:10:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091414101276300000042103215
Número do documento: 22091414101276300000042103215

II - VOTO

ii.i O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
mormente a tempestividade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

No mérito, os recorrentes buscam a reforma da sentença que desaprovou
suas contas de campanha e determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional, em razão
da irregularidade das doações realizadas por Ivonete R. Zanela, Regina de F. Deus e
Miraldo Francisco Zanella.

A r. sentença recorrida apontou ainda as seguintes irregularidades
remanescentes: a) não houve abertura de conta bancária para recebimento do FEFC-
Fundo Especial de Financiamento de Campanhas; b) doação estimável em dinheiro sem
que o doador Emir Benedete comprovasse a propriedade dos bens; c) doações recebidas
em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não
contabilizada à época; d) divergência entre as despesas constantes na prestação de
constas e as constantes na base de dados da Justiça Eleitoral; e) omissão de gastos
eleitorais obtidas mediante confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais; f)
gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informadas na parcial e; g) sobra financeira de valores advindos
do FEFC, apontada em extrato, com necessidade de recolhimento ao Tesouro Nacional.

Contudo, apesar do Juízo a quo ter apontado tais irregularidades, as contas
foram desaprovadas sob o fundamento único da constatação de doações em desacordo
com o art. 21, §1º da Res.-TSE nº 23.607/2019. Dessa forma, a análise recursal deve se
restringir à irregularidade que ensejou a determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional, vez que é o objeto da irresignação dos prestadores, in verbis: "sendo que a
devolução dos valores é indevida pelo intendimento dos Recorrentes".

II.ii. In casu, o recorrente se insurge contra a parte da sentença que tratou da
seguinte irregularidade:

II.ii.a. Doações financeiras de valor superior a R$ 1.064,10 de forma
distinta da transferência eletrônica ou cheque cruzado nominal.

Conforme constou no parecer conclusivo, Ivonete R Zanela e Regina de F
Deus realizaram doações de recursos próprios no valor de R$ 2.000,00 e R$ 2.700,00,
respectivamente, em 09.11.2020, mediante depósito em espécie na conta bancária de
campanha.

Na r. sentença recorrida, o juízo de origem entendeu que as doações foram
efetivadas em desacordo com o art. 21, §1º da Res.-TSE 23.607/2019, e que, ainda, não
foram juntados aos autos comprovante de depósito em nome das doadores. Assinalou
Sua Excelência, ainda, que a doadora Regina de F Deus foi identificada como sendo
inscrita em programas estatais sociais e beneficiária de auxílio emergencial, conforme
dados obtidos com a integração do módulo de análise do SPCE e da base de dados
Num. 43136024 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 14/09/2022 14:10:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091414101276300000042103215
Número do documento: 22091414101276300000042103215

CADÚNICO,

Em grau de recurso, os Recorrentes insistiram na tese de que, em razão da
inserção do CPF das doadoras, foi possível identificar as pessoas que realizaram os
depósitos, o que tornaria os mesmos regulares.

Contudo, a identificação do CPF no comprovante do depósito em espécie não
torna a doação eleitoral regular.

Quanto à doação de recursos para as campanhas eleitorais por pessoas
naturais e à utilização de recursos próprios pelo candidato, o art. 23, §§ 2-A e 4º da Lei nº
9.504/1997 assim dispõe:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou
estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o
disposto nesta Lei.

§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha
até o total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de
campanha no cargo em que concorrer.

§ 4º As doações de recursos financeiros somente poderão ser
efetuadas na conta mencionada no art. 22 desta Lei por meio de:

I - cheques cruzados e nominais ou transferência eletrônica de
depósitos;

II - depósitos em espécie devidamente identificados até o limite fixado
no inciso I do § 1o deste artigo.

III - mecanismo disponível em sítio do candidato, partido ou coligação
na internet, permitindo inclusive o uso de cartão de crédito, e que
deverá atender aos seguintes requisitos:

a) identificação do doador;

b) emissão obrigatória de recibo eleitoral para cada doação realizada.

Por sua vez, a Res.-TSE 23.607/2019, que regulamentou as Prestações de
Contas para as eleições de 2020, assim determina no seu art. 21:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios
somente poderão ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:

I - transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente
identificado;

II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em
dinheiro, com a demonstração de que o doador é proprietário do bem
ou é o responsável direto pela prestação de serviços;

Num. 43136024 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 14/09/2022 14:10:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091414101276300000042103215
Número do documento: 22091414101276300000042103215

III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento
coletivo por meio de sítios da internet, aplicativos eletrônicos e outros
recursos similares.

§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10
(mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser
realizadas mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias
do doador e do beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal.

§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações
sucessivas realizadas por um mesmo doador em um mesmo dia.

§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo
não podem ser utilizadas e devem, na hipótese de identificação do
doador, ser a ele restituídas ou, se isso não for possível, devem ser
consideradas de origem não identificada e recolhidas ao Tesouro
Nacional, na forma prevista no caput do art. 32 desta Resolução.

§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em
desacordo com este artigo, ainda que identificado o doador, os valores
devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, na forma do disposto
caput do art. 32 desta Resolução.

Na espécie, foram identificadas doações financeiras recebidas de pessoas
naturais ou de recursos próprios em valor superior a R$ 1.064,10, realizadas de forma
distinta da opção de transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do
beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal, contrariando o disposto no art. 21, §
1º da Res.-TSE 23.607/2019.

A finalidade da norma, como sabido, é viabilizar a eficaz fiscalização acerca
da origem dos recursos e o seu enquadramento com as fontes permitidas pelo art. 15 da
Res.-TSE 23.607/2019.

Considerando esse aspecto teleológico, esta Corte Eleitoral definiu, em 2017,
que a regra de então (Res.-TSE 23.463/2015, art. 18, § 1º), repetida no art. 22, § 1º da
Res.-TSE 23.553/2017, extrapolou a exigência contida no art. 23, § 4º, II da Lei
9.504/1997, que permite, expressamente, a doação de recursos financeiros por pessoa
natural a candidato mediante depósito bancário em espécie, mas desde que identificado
(REl nº 22148, Ac. nº 52968, rel. Josafá Antonio Lemes, DJe 03/05/2017). Esse
entendimento prevaleceu para as Prestações de Contas das eleições de 2018.

Todavia, não se pode olvidar que, para realizar um depósito de valor em
espécie, ainda que identificado, é certo que o depositante tão somente fornece o número
de inscrição do doador no CPF, o que, eventualmente, pode não retratar o real
financiador da campanha, impossibilitando a correta fiscalização da origem dos recursos.
Em outras palavras, é plenamente possível que a pessoa que está a realizar essa
modalidade de depósito insira CPF distinto do seu.

Não se desconhece que também a transferência de recursos pela conta
bancária do doador não é absolutamente segura, mas é fato que constitui uma dificuldade
a mais para o cometimento de fraude em ambiente arrecadatório, permitindo com mais
Num. 43136024 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 14/09/2022 14:10:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091414101276300000042103215
Número do documento: 22091414101276300000042103215

facilidade identificar a origem dos recursos doados, dado esse ganha mais relevância no
presente caso em que uma das doadoras é beneficiária de programa estais sociais e
beneficiária de auxilio emergencial.

A par disso, além da revogação do inciso I, do § 1º, do art. 23, da Lei das
Eleições, tem-se que a redação da Resolução que regulamenta as Prestações de Contas
vem se repetindo no sentido de proibir os depósitos identificados, o que se observou em
2018 e 2020.

Nesses termos, tal como já assinalado durante o julgamento da PC nº
0602589-33, de relatoria do e. Juiz Carlos Alberto Costa Ritzmann, julgada em
30/09/2020, entendo que deve ser superado esse entendimento mais flexível, diante da
específica e reiterada regra de que a doação deve ter prévio trânsito pelo sistema
bancário, prevista no art. 21, § 1º da Res.-TSE 23.607/2019, alinhando-se à
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, sedimentada nestes termos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018.
DEPUTADO FEDERAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DOAÇÃO
ACIMA DE R$ 1.064,10 POR MEIO DIVERSO DE TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA. AFRONTA AO ART. 22, § 1º, DA RES.-TSE
23.553/2017. FALHA GRAVE. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICÁVEIS.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. No decisum monocrático, negou-se seguimento ao recurso especial
para manter o aresto a quo, unânime, que desaprovou as contas de
campanha do agravante, candidato ao cargo de deputado federal por
Minas Gerais em 2018, com base em doação feita em prol da própria
campanha, por meio de depósito bancário, no valor de R$ 2.033,00.

2. Nos termos do art. 22, § 1º, da Res.-TSE 23.553/2017, "as doações
financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante
transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do
beneficiário da doação".

3. Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, doações feitas
pelos candidatos em prol de sua campanha também devem se
submeter ao referido preceito normativo, pois o propósito da regra é
aferir a origem dos recursos e seu descumprimento não se traduz em
falha meramente formal.

4. Tendo em vista o emprego de doação sem prévio trânsito pelo
sistema bancário, em inobservância à norma regulamentar, bem como
o expressivo percentual da falha no contexto da campanha (12,97%),
descabe aplicar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
para se aprovarem as contas com ressalvas. Precedentes.

5. O art. 29, § 1º, da Res.-TSE 23.553/2017 autoriza o candidato a
usar recursos próprios até o limite de gastos estabelecidos para o
cargo ao qual concorre, com a ressalva de que, também nessa
hipótese, deve-se observar a obrigatoriedade de transferência
Num. 43136024 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 14/09/2022 14:10:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091414101276300000042103215
Número do documento: 22091414101276300000042103215

eletrônica de montante acima de R$ 1.064,10.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(REspE nº 060302828, Acórdão, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe
22/09/2020)

No caso em exame, constou na r. sentença, ainda, que o candidato Miraldo
Francisco Zanella realizou doações de recursos próprios em prol de sua campanha no
valor de R$ 9.370,14, em 05.12.2020, mediante depósito em espécie na sua conta
bancária de campanha, valores não declarados por ocasião do registro de candidatura no
CANDEX, em desacordo com o art. 25, §2º, da Res. –TSE nº 23.607/2019.

O prestador de contas em questão, juntou recibos de pagamento por serviços
prestados informando que o valor foi recebido em data posterior à entrega do registro de
candidatura. Entretanto, entendeu o r. juízo a quo que “dada a precariedade das provas,
pois o recibo pode ter sido emitido a qualquer tempo, resta ainda incorreta, a forma do
depósito, feita em dinheiro”.

Desse modo, ainda que na petição de id. 43002163 o Recorrente em questão
tenha juntado o recibo eleitoral retirado do sistema público de Divulgação de
Candidaturas e Contas Eleitorais comprovando o recebimento da doação pelo próprio
candidato, é inconteste a falha no procedimento de realização da doação, o que
compromete a lisura das contas apresentadas.

Nesse sentido, pelos documentos juntados, ainda que seja possível identificar
o doador, conforme fundamentado anteriormente, o meio escolhido não permite aferir a
procedência do recurso, pois não houve prévio trânsito pelo sistema bancário.

Nenhum dos doadores, Ivonete R Zanela, Regina de F Deus e Mialdo
Francisco Zanella se valeram da transferência bancária ou tampouco fizeram uso do
cheque cruzado e nominal, em inobservância ao art. 21, § 1º da Res.-TSE 23.607/2019,
irregularidades essas que não se enquadram na categoria de meros erros formais.

Neste ponto, a Res.-TSE nº 23.607/2019 prevê, no seu art. 21, § 4º, a
determinação específica de que “no caso da utilização das doações financeiras recebidas
em desacordo com este artigo, ainda que identificado o doador, os valores devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional, na forma do disposto caput do art. 32 desta Resolução”.
Nesses termos, a quantia de R$ 14.070,14 deve ser devolvida ao Tesouro Nacional.

Ademais, por não se tratar de doações de fontes vedadas e sim de recursos
de origem não identificada, não há possibilidade de devolução dos valores aos doadores.

Assim, diante do expressivo valor de R$ 14.070,14, que corresponde a
aproximadamente 67,46% dos recursos utilizados na campanha (R$ 20.853,99), descabe
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo a
desaprovação das contas medida que deve ser aplicada.

Assim, mister o desprovimento do recurso.

Num. 43136024 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 14/09/2022 14:10:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091414101276300000042103215
Número do documento: 22091414101276300000042103215

III – CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso
eleitoral interposto, para o fim de manter a sentença que julgou desaprovadas as contas
apresentadas por Miraldo Francisco Zanella e Nereu Cerati, candidatos não eleitos ao
cargo de prefeito e vice-prefeito no Município de Marmeleiro/PR, nas eleições de 2.020 e
determinou o recolhimento de R$ 14.070,14 em favor do Tesouro Nacional.

JOSÉ RODRIGO SADE- Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600384-28.2020.6.16.0140 - Flor da Serra do Sul - PARANÁ
- RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTES: ELEICAO 2020 MIRALDO
FRANCISCO ZANELLA PREFEITO, MIRALDO FRANCISCO ZANELLA, ELEICAO 2020 NEREU
CERATI VICE-PREFEITO, NEREU CERATI - Advogado dos RECORRENTES: MARCO
MARCELO RAMALHO - PR66195 - RECORRIDO: JUÍZO DA 140ª ZONA ELEITORAL DE
MARMELEIRO PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 13.09.2022.

Num. 43136024 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 14/09/2022 14:10:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091414101276300000042103215
Número do documento: 22091414101276300000042103215